Tribunal: TJSP
Processo: 1006231-27.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Usuária do "instagram" que teve sua conta/perfil hackeado. Sentença de parcial procedência.

RELAÇÃO DE CONSUMO. Não comprovadas a regularidade do serviço prestado, ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros como causa do evento danoso. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva por

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Usuária do "instagram" que teve sua conta/perfil hackeado. Sentença de parcial procedência.

RELAÇÃO DE CONSUMO. Não comprovadas a regularidade do serviço prestado, ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros como causa do evento danoso. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva por fato do serviço prestado pela ré não elidida. Artigo 14 do CDC.

DANO MORAL CONFIGURADO. Hipótese revelada nos autos que extrapola os meros transtornos ou aborrecimentos do cotidiano. Abalo da imagem e da reputação da autora. Inequívoco descaso com a situação da consumidora, que se conformou com a sentença. Mantido o "quantum" indenizatório arbitrado (R$ 5.000,00). Razoabilidade e proporcionalidade na hipótese específica. Caráter reparatório e de desestímulo ao ofensor, sem que haja enriquecimento sem causa. Sentença mantida. Recurso não provido.